Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-28.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, conforme narrativa da vítima e testemunhas, em conjunto com o laudo de exame de corpo de delito, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras do art. 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/06.
2. Confirmada a valoração negativa de três circunstâncias judiciais – culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito -, necessária a majoração da pena-base.

3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade, devidamente observada no caso, com a ulterior aplicação da suspensão condicional da pena (CP, art. 77).
4. A fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o recomendado para a quantidade de pena imposta é justificado pela avaliação negativa de 3 (três) circunstâncias judiciais.
5. Recurso conhecido e provido.